Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-58.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003407-58.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.451.374/0001-33 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE - JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA (IMPETRADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS -
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, DA LEI No 8.666/93
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “
É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2. Mediante a previsão legal e contratual se apresenta legítima a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário.” (N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

2. Havendo previsão contratual, não se afigura ilegal a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por por
GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
, contra ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente no condicionamento da realização do pagamento das Notas Fiscais, referentes à execução do Contrato 049/2016/SES/MT, à apresentação da regularidade fiscal, junto às Receitas Estadual e Federal.

Como causa de pedir, a impetrante assevera que, após vencer o processo licitatório, firmou com o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, o Contrato no 049/2016/SES/MT, tendo como objeto “prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças para Grupo Motores e Geradores da Secretaria de Estado de Saúde”.

Alega que, após a efetiva prestação dos serviços, e emitidas às notas fiscais de serviços (n° 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369,2370, 2371), o Estado não efetivou o pagamento do valor devido, provocando-lhe números prejuízos do que lhe adveio uma grave crise financeira que a impediu de realizar o pagamento das dívidas fiscais.

Afirma que a Autoridade Coatora se abstém de efetivar o pagamento pendente, alegando que não foram apresentadas as certidões negativas.

Salienta que a retenção dos pagamentos revela-se ilegal, porque o ente público reconhece a existência dos débitos, mas exige a apresentação de tais certidões.

A liminar foi indeferida – id. 262748 -.

Agravo Interno interposto pelo Impetrante – id. 306205 –, em face da decisão que indeferiu a liminar, e que foi desprovido – id.1545835 -.

Decorreu o prazo sem apresentação das informações pela Autoridade Coatora, conforme certidão no id. 1679948.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da segurança – id. 1912763 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança impetrado por
GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
, contra ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente no condicionamento da realização do pagamento das Notas Fiscais, referentes à execução do Contrato 049/2016/SES/MT, à apresentação da regularidade fiscal, junto às Receitas Estadual e Federal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia a respeito do condicionamento do pagamento do serviço prestado pela Impetrante ao Impetrado - Contrato 049/2016/SES/MT - em face da exigência da apresentação de regularidade fiscal junto às Receitas Estadual e Federal.

Com efeito, este Egrégio Tribunal tem adotado o entendimento que o ato de reter o pagamento de serviços prestados, enquanto não apresentadas certidões negativas de débitos, está de acordo com a previsão estampada na Lei n. 8.666/93, notadamente quando há cláusula expressa prevista no contrato firmado entre a Administração Pública e a empresa contratada.

Ora, é sabido que a exigência de regularidade fiscal em contratos com a Administração Pública, deve permanecer durante toda a execução do contrato a teor do artigo 55, XIII da Lei 8.666/93,
in verbis
:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Nesse diapasão, em interpretação ao art. 78, I, IX, X e XI, da Lei no 8.666/93, é possível concluir que o contrato poderá, até mesmo, ser rescindido pela Administração, de acordo com o interesse estatal, caso o particular deixe de preencher o requisito da regularidade fiscal no curso da sua execução,
in verbis:

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I — o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

[...]

IX — a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X — a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI — a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;"

A rescisão do contrato por descumprimento contratual, consoante o art. 80, IV, da Lei no 8.666/93 prevê (sem prejuízos de outras sanções que dispõe) a
“retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração”.

Diante disso, em leitura do dispositivo legal supracitado conclui-se que a Administração pode adotar medidas acautelatórias do erário retendo o pagamento até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos.

Delineado este cenário, quando da assinatura do contrato, verifica-se que a Impetrante estava ciente da necessidade de manutenção da regularidade fiscal como condição para o pagamento dos serviços prestados e, por conseguinte, a não apresentação das respetivas certidões caracteriza descumprimento de cláusula contratual expressa, como se vê do contrato apresentado no id. 258710.

Aliás, esta exigência da Administração Pública possui como escopo resguardá-la de eventuais condenações subsidiárias com base no Enunci
ado 331, item V do TST
, uma vez que o efetivo cumprimento dessa exigência legal pode-se afastar possível alegação, em reclamações trabalhistas, acerca de uma suposta culpa
in vigilando
da Administração por possível omissão culposa na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas e fiscais pela empresa contratante.

Partindo dessas premissas, não há impedimento para que a Fazenda Pública, enquanto contratante, adote medidas acautelatórias do erário retendo o pagamento até a comprovação da regularidade fiscal.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

Inviável à concessão da liminar em mandado de segurança, para que a Administração Pública se abstenha de exigir a apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público.

(N.U 0053901-41.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA.

1.
É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato
(Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2. Mediante a previsão legal e contratual se apresenta legítima

a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário.

(N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA -

NECESSÁRIA ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL –

LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO -

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

– APELO PROVIDO E SENTEÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1. Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público.
2. Apelo provido e sentença retificada para denegar a segurança.

(N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 23/05/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA — EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE FISCAL — NÃO COMPROVAÇÃO — RETENÇÃO DE PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — PREVISÃO CONTRATUAL — ARTIGO 55, XIII, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — APLICAÇÃO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

A necessidade de comprovação da regularidade fiscal está prevista no instrumento de contrato e deve ser mantida durante toda a sua execução, nos termos do artigo 55, XIII, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeito a autorizar a retenção de pagamentos para proteger o erário, ainda que referentes a serviços já executados.

Segurança indeferida.

(N.U 0032747-72.2015.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)

Assim, demonstrada a legalidade da retenção do pagamento pela Fazenda Pública por não apresentação da CND, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020